Tribunal: TCU
Processo: 042.437/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 663/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que "o Tribunal intervenha, como amicus curiae (artigo 138 do Código de Processo Civil), a fim de defender a liberdade jornalística, na ação judicial que tramita na Terceira Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Amazonas em sede da qual o Juiz Manuel Amaro Lima decidiu censurar reportagens publicadas pelo jornal O Globo acerca de caso em que rede de saúde patrocinou estudo sob suspeita com proxalutamida, conforme noticiou o próprio jornal em 20/10/2021"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6-8, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) "a representação não aponta nenhum indício concreto de irregularidade, uma vez que as notícias trazidas se limitam a relatar percepção e opinião de empresa de telecomunicações"; ii) "No que tange à possível intervenção, como amicus curiae (artigo 138 do Código de Processo Civil), com a finalidade de defender a liberdade jornalística em ação judicial que tramita na Terceira Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Amazonas, pelos atos praticados pelo Juiz de Manaus Manuel Amaro Lima, não se vislumbra a competência deste Egrégio Tribunal"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante e à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 042.437/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.